Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708187-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1170 PELO STF. TEMA 1.169 STJ. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PRELIMINARES REJEITADAS. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Não tendo sido determinado o sobrestamento das demandas judiciais relacionadas ao Tema 1170 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, não há razão para que seja acolhida a preliminar de suspensão do processo. 1.1. Considerando que a discussão travada nos autos se restringe em analisar o condicionamento do levantamento de valores das requisições de pagamento, a serem emitidas em favor da agravante, ao trânsito em julgado de agravo de instrumento em que se discute o índice de correção monetária aplicável, cuja apuração do valor devido dispensa o procedimento de liquidação previsto no artigo 509 e seguintes do Código de Processo Civil, não se mostra cabível a suspensão do processo em razão em razão do Tema n. 1.169 do STJ. Preliminares rejeitadas. 2. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28, surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 3. Como não houve o trânsito em julgado da decisão hostilizada e observada a necessidade de remessa dos autos originários à Contadoria Judicial para fins de apuração do valor exequendo com base nos parâmetros discutidos em outro agravo de instrumento, uma vez pendente discussão acerca do índice de correção monetária aplicável a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, imperioso aguardar o deslinde da controvérsia, em atenção ao poder geral de cautela e no intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual. 4. Ainda que fosse possível a obtenção do levantamento do valor de parcela incontroversa, a expedição do requisitório vindicado deverá observar a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, nos estritos termos do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. 4.1. No caso dos autos, não seria possível viabilizar o pagamento de valor inferior a dez salários-mínimos por meio de expedição de precatório, tendo em vista que a determinação da medida encontra óbice no SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 139, inciso IV, 313, inciso V, “a”, 535, §4o, 520, inciso IV, 921, inciso I, 995 e 1.012, §1o, inciso III, todos do CPC, defendendo a possibilidade do pagamento imediato das parcelas incontroversas existentes nos autos da execução/cumprimento de sentença, as quais encontram-se preclusas e independem do julgamento de quaisquer outros recursos que veiculem pretensão distinta. Tece considerações sobre o tema 28 do STF. Sustenta que não é razoável que se aguarde o trânsito em julgado de todo e qualquer recurso que possa ser interposto na fase de cumprimento de sentença para que o crédito possa ser recebido, em afronta à razoável duração do processo. Alega que não havendo nada que justifique a suspensão da execução face aos recursos manejados pelo executado nos autos do AGI 0703041- 59.2023.8.07.0000, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento. Destaca que, eventuais valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, que seja posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, não havendo qualquer perigo de lesão aos cofres públicos. Ainda, a agravante acrescenta que o trânsito em julgado do agravo de instrumento não seria uma prejudicial externa a atrair a suspensão do processo nos termos previstos no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pede, assim, seja determinado o prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0703041-59.2023.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, caput e incisos XXXV e LXXVIII, 37, caput, 60, inciso III, §4o, inciso IV, e 70, todos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao apelo especial no que se refere à mencionada afronta aos artigos 4o, 139, inciso IV, 313, inciso V, “a”, 535, §4o, 520, inciso IV, 921, inciso I, 995 e 1.012, §1o, inciso III, todos do CPC.Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 48288577): (...) Todavia, após detida análise dos autos, o entendimento inicial deve ser reformulado. Em se tratando de cumprimento de sentença que impôs condenação ao pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, estabelece o seguinte regramento (...).A despeito do disposto no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF, conferiu à referida norma interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, que assim restou fixada: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. No caso em apreço, não há que se falar em valor de parcela incontroversa capaz de justificar o levantamento do valor de requisitório com base na tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os valores apresentados pelo DISTRITO FEDERAL divergem daqueles apresentados pela agravante e dos parâmetros fixados na decisão hostilizada. Isso posto, conclui-se pela inviabilidade de levantamento dos valores de requisitórios relativos a suposta parcela incontroversa, uma vez que ainda pende disputa acerca do valor devido, não tendo a decisão combatida transitado em julgado. (...)Destarte, não havendo de fato a delimitação de valor incontroverso, uma vez que o índice de correção aplicável é objeto do Agravo de Instrumento n. 0703041- 59.2023.8.07.0000, não é possível o prosseguimento da execução com o levantamento de requisitório parcial, cujo valor ainda poderá ser retificado, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da decisão e o retorno dos autos da r. Contadoria Judicial, em respeito à segurança jurídica e economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo. Dessa forma, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela agravante. Ademais, cumpre ressaltar que a expedição de precatório com valor inferior a dez salários-mínimos encontra óbice na plataforma do SAPRE – Sistema de Administração de Precatórios. (...)Dessarte, ainda que fosse possível a obtenção de valor de parcela incontroversa no caso dos autos, não seria possível viabilizar o pagamento do valor inferior a 10 (dez) saláriosmínimos por meio de expedição de precatório, tendo em vista que a determinação da medida encontra óbice no SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios. Logo, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Além disso, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso extraordinário quanto à indigitada ofensa aos artigos aos artigos 5o, caput e incisos XXXV e LXXVIII, 37, caput, 60, inciso III, §4o, inciso IV, e 70, todos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). Igual teor: (ARE 1405249 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/12/2022). Demais disso, como já mencionado, “o recurso extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.” (ARE 1424496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028